Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709180-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES, VERA LUCIA DE MATTOS BRAGA APELADO: VITACON RUBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 13a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 70341538. Na petição juntada ao ID 70400426, os apelantes requerem o levantamento do valor depositado nos autos (ID 70048510), porém afirmam que a quantia não representa a integralidade da parcela incontroversa. Considerando a controvérsia sobre o valor depositado, aguarde-se o julgamento do recurso. Expeça certidão de objeto e pé, conforme requerido no ID 70341538. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora